Tribunal: STF
Processo: HC 207227
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L. T. S., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 152.892/CE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 6/5/21, ante a suposta prática dos delitos de lavagem e ocultação de valores, estelionato majorado e uso de documento falso. 
    Sustenta a impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, considerada a pandemia de Covid-19 e o fato de o paciente integrar grupo de risco por ser portador de hipertensão e diabetes, além de responder por crimes cometidos sem emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. 
    Afirma, ainda, ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e de contemporaneidade entre o decreto da prisão e os fatos que a embasaram.
    Aduz excesso de prazo para a instrução processual, pois o paciente encontra-se preso desde 6/5/21 (há quase cinco meses), estando designada a audiência de continuação de instrução para o dia 23/11/21.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou convertida em prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM RHC. DECISÃO MONOCRÁTICA. LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE VALORES, ESTELIONATO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS EM BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria. Precedentes. 
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 
    3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual para fins de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, notadamente por se tratar de indivíduo voltado para a pratica reiterada de estelionatos, lesando instituições bancárias e as pessoas das quais se utiliza da identidade para praticar suas fraudes. Além disso, embora beneficiado com a prisão domiciliar em razão de outro processo pelo qual foi condenado, ordem concedida inclusive por este Superior Tribunal de Justiça no HC 582.673, estava descumprindo as regras estabelecidas, segundo consta do acórdão, o que evidencia do risco de reiteração. 
    4. Ainda, sobre a aplicação da Recomendação n. 62 do CNJ, o Tribunal destacou o novo cenário, diverso daquele examinado no ano de 2020. Explica: "A motivação da decisão de prisão domiciliar no HABEAS CORPUS Nº 582673 - CE (2020/0117027-5), deu-se em razão do cenário, à época, quando o acusado, preso por condenação no processo Nº 00116600-13.2013.8.06.0101, teve confirmada a contaminação de contaminação pela COVID-19, além do próprio estabelecimento prisional ter afirmado que não tinha condições de mantê-lo e de tratá-lo na unidade prisional", realidade já superada. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, vislumbra-se a inexistência de ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea ou de contemporaneidade e tão pouco descumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ.
    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, 
    “é fato que o paciente solto representa efetivo risco à sociedade, por se tratar de indivíduo que reiteradamente pratica o estelionato, lesando instituições bancárias e as pessoas das quais se utiliza da identidade para suas fraudes. Destaco ainda que no momento de sua prisão, estava cumprindo prisão domiciliar por força de condenação em outro processo, tendo sido beneficiado por decisão do Superior Tribunal de Justiça, com a prisão domiciliar.
    (...) 
    Desse modo, a presente decisão deve ser contextualizada nos últimos acontecimentos. No mais, tendo em conta o caráter liminar da decisão que deferiu a prisão domiciliar, nada obsta que seja revogada pela prolação da sentença. A motivação da decisão de prisão domiciliar no HABEAS CORPUS Nº 582673 - CE (2020/0117027-5), deu-se em razão do cenário, à época, quando o acusado, preso por condenação no processo Nº 00116600-13.2013.8.06.0101, teve confirmada a contaminação de contaminação pela COVID-19, além do próprio estabelecimento prisional ter afirmado que não tinha condições de mantê-lo e de tratá-lo na unidade prisional, fls. 49/54.”
    Consoante pacífica jurisprudência da Corte, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).
    Ademais, tenho que a custódia do paciente foi determinada após descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, o que justificaria a prisão preventiva na forma da lei (CPP, art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º). 
    Por fim, registro que a questão do excesso de prazo para instrução processual não foi submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e tão pouco foi objeto de análise por parte do Tribunal local. 
    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente